Tribunal: STF
Processo: ARE 1520701
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARTIGO 111, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR 03/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 189/2014, DE ROLIM DE MOURA/RO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUAL PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IGP-M). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 42. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 24) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.” (Doc. 13, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, Elizabeti Preato da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e incisos I, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República e aos princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da separação dos poderes. Afirma que a presente demanda cuida do direito de servidora pública municipal à correção monetária do auxílio-alimentação, de forma anual, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. Sustenta que o auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, motivo pelo qual não haveria violação à Súmula Vinculante 42, que impede a vinculação de “vencimentos” de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Alega, também, que o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas não seria índice federal de correção monetária, mas apenas um índice de preços apurado por uma entidade privada (FGV), o que afastaria a incidência da Súmula Vinculante 42, no presente caso (Doc. 18). 



    O Município de Rolim de Moura apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 282, 286 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O dispositivo legal objeto da presente controvérsia, artigo 111, caput, da Lei Complementar 03/2004, com a redação atribuída pela Lei Complementar 189/2014, de Rolim de Moura/RO, dispõe:



    “Art. 111 O Auxílio Alimentação, no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.” (Destaquei)



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido da impossibilidade de vinculação de reajustes de vantagens remuneratórias de servidores públicos municipais a índices federais de correção monetária, consoante se infere do teor da Súmula Vinculante 42:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (Destaquei) 



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte. Nesse sentido, mencionem-se, à guisa de exemplo, os julgados recentemente proferidos em casos iguais ao presente, recorrido o Município de Rolim de Moura, que portam as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incide no caso a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.517.830-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. LEI MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (Recurso Extraordinário 1.528.133, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 06/12/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º E AOS INCS. II E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.526.820, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões: Recursos Extraordinários 1.516.375, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/10/2024; 1.516.848, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 09/10/2024; e 1.528.284, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2024; e Recursos Extraordinários com Agravos 1.526.847, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09/12/2024; e 1.527.007, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/11/2024.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente